Tribunal: TJSP
Processo: 2392488-27.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.